Tribunal: TJDFT
Processo: 0729086-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729086-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O. M. G. D. L., EDER MENDES GUILHERME REPRESENTANTE LEGAL: EDER MENDES GUILHERME AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por O. M. G. D. L., representado por seu genitor, contra a decisão de ID 200546448 (origem), integrada pelo decisum de ID 202373921, ambas proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0708507-79.2024.8.07.0006, proposta em desfavor de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. Apresente a parte autora o comprovante de rendimentos de sua mãe, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 2o do CPC. Caso não receba rendimentos fixos, junte aos autos o extrato de sua conta bancária. Na hipótese de possuir relacionamento com mais de uma instituição financeira, deverá juntar o extrato de todas as contas. Emende-se a petição inicial em relação ao pedido. A lei dos planos de saúde não assegura atendimento por determinados prestadores de serviço. O que é assegurado é que o serviço de saúde seja prestado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. No agravo de instrumento (ID 61554492), a parte autora, ora agravante, pleiteia "seja determinada a suspensão do processo, com o objetivo de impedir que o juiz a quo decrete a extinção do processo sem a resolução do mérito” (p. 7). Argumenta, em suma, que é menor impúbere, representado por seu genitor, e que por ser pessoa incapaz, ainda que substituído por outrem, não pode ter seu direito cerceado por decisão do juiz a quo de interferir-lhe a benesse da gratuidade de justiça baseado na renda de seus genitores, pois eivada de vício, já que exigiu que a genitora do agravante, a qual não integra a relação processual, junte seus rendimentos, para posterior apreciação do pedido de gratuidade. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista a possibilidade de extinção do processo sem a resolução do mérito (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante que é menor impúbere. É cediço que o acesso à justiça foi erigido a direito fundamental, consoante o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Um dos pilares para efetivação desse direito é a assistência jurídica gratuita, que também está constitucionalmente garantida no art. 5o, inciso LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Repetindo a expressão utilizada no inciso LXXIV do art. 5o da CRFB, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil menciona a “insuficiência de recursos” como condição para o benefício da gratuidade. Insuficiência essa, conforme expressamente previsto no diploma processual, “de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Nessa trilha, em sendo a parte agravante menor impúbere que conta com apenas 1 (ano) e cinco meses de idade, revela-se incólume a presunção de legitimidade da afirmação de pobreza jurídica, a qual não pode ser infirmada em razão de eventual capacidade financeira de seus genitores, mormente quando demanda em nome próprio. Ressalta-se que o entendimento jurisprudencial atualmente firmado é no sentido de que a necessidade econômica de menores de idade é presumida, de modo a permitir que sejam contemplados com a gratuidade de justiça, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Nesse sentido, recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.) - Negritou-se Ademais, não há óbice a que a parte demandada demonstre, posteriormente, evidencie que o infante ostenta patrimônio e renda próprios (CPC, art. 99, §3o, e 100). Já o perigo da demora revela-se evidente, tendo em vista que o indeferimento da gratuidade poderá ensejar o cancelamento da distribuição do feito de origem e a extinção do processo, em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais. Logo, sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, bem como evidenciado que o infane não tem renda nem patrimônio próprios, o deferimento das benesses na justiça gratuita é medida que se impõe. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, concernentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária, quando do julgamento pelo e. Colegiado, após a apresentação pela recorrente de documentos adicionais. Assim sendo, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL pleiteada para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Desnecessária a intimação da agravada tendo em vista a ausência de citação na origem. Tendo em vista a existência de interesse de menor, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça para oferecer parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator